Tribunal: STF
Processo: ARE 1539454
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. ARTS. 350 DO CE (FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS) E 316 DO CP (CONCUSSÃO). CONDENAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL, PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES. PRETENSÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRO AGRAVANTE. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE. SEGUNDO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP (FIXAÇÃO DA PENA-BASE). DECISÃO FUNDAMENTADA. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Na decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo em recurso especial, para manter o acórdão regional que confirmou a sentença condenatória dos agravantes pelos crimes de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral) e concussão (art. 316 do Código Penal), consubstanciados na exigência de vantagem indevida de 5% da remuneração mensal dos servidores municipais ocupantes de cargo em comissão e função gratificada e na omissão de recursos na prestação de contas partidárias. 



    2. Embasado em provas documentais e no depoimento de diversas testemunhas, incluindo os servidores que ocupavam cargos em comissão ou detentores de função gratificada na prefeitura, o TRE/RS assentou terem sido suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de concussão e de falsidade ideológica eleitoral. 



    3. Deve ser mantida a decisão agravada, na qual foi assentada a incidência do óbice do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE para o acolhimento das teses de que o vice-prefeito não tinha poder para exigir vantagens indevidas dos servidores, de que as denúncias contra ele tinham motivação política e de que não há provas da efetiva omissão de valores na prestação de contas. 



    4. As impugnações quanto às penas impostas não podem ser acolhidas, uma vez que um dos argumentos carece do devido prequestionamento, enquanto o outro não evidencia uma violação direta ao art. 59 do CP. Nas instâncias ordinárias, a justificativa para o aumento da pena foi devidamente apresentada, apontando-se a presença de uma circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade, e a continuidade delitiva. 



    5. Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão do colegiado regional e, sendo vedado o reexame de fatos e provas nesta instância extraordinária, não há como acolher o pedido de revisão da pena aplicada. Consoante a jurisprudência desta Corte, “[...] O recálculo da pena em instância especial só pode ser apreciado quando: (i) verificada flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda; e (ii) a análise não depender de revalorações subjetivas que demandem incursão aprofundada no contexto fático-probatório” (AgR-REspe nº 559-13/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 11.2.2020, DJe de 13.3.2020). 



    6. Negado provimento ao agravo interno.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas, que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente